Tribunal: STF
Processo: Rcl 63732
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-21
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR , PREJUDICADO.

 1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JR Diniz Comércio Ltda, em face de acórdão proferido pela Turma de Admissibilidade dos Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça da Bahia, no processo nº 0007939-64.2021.8.05.0039, mediante o qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal (STF).

2. Narra a reclamante que, após a negativa de seguimento ao seu recurso extraordinário, o Tribunal reclamado, apreciando o agravo manejado em face de aludida decisão, deixou de remetê-lo ao Supremo Tribunal Federal, usurpando-lhe a competência.

3. Alega, nesse contexto, que “ainda que o agravo seja manifestamente inadmissível, não pode a Turma de admissibilidade inadmiti-lo, uma vez que tal juízo de valor não lhe compete, posto que trata de competência privativa desta Corte constitucional”.
 
4. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato impugnado. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, a fim de “cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos do acórdão, emitido pela Turma de Admissibilidade dos Juizados Especiais do TJ/BA, nos autos do processo (0007939- 64.2021.8.05.0039), por ter usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”.
. 
É o relatório.
 
Decido.
 
5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
7. Desde logo, consigno que, compulsando os autos, verifica-se que o Juízo reclamado, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante, à luz do  Tema RG nº 800, estabelecido no julgamento do ARE nº 835.833-RG/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 19/03/2015, p. 26/03/2015 (e-doc. 10, p. 119-121). 

8. No entanto, essa decisão foi impugnada mediante agravo, com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Por essa razão, a autoridade reclamada dele não conheceu, ante ocorrência de erro grosseiro, uma vez cabível o agravo interno previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC. Colaciono, por oportuno, a ementa do decisum reclamado:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). Agravo interno improvido.” (e-doc. 11, p. 1-2, grifos acrescidos).
 
9. Desse modo, inadmissível a presente reclamação, tendo em consideração a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Nessa linha de entendimento, confiram-se:
 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, e eventual irresignação deverá, necessariamente, ser deduzida na via do agravo interno, revelando-se impróprio o manejo do agravo previsto no art. 1.042 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.763-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 14/12/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL.INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 51.912-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).
 
10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.
Brasília, 21 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente